Tribunal: TJMT
Processo: 1018357-30.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018357-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 835.196.881-15 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1018357-30.2020.8.11.0001

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO –

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ -

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE

COMPROVANTE
DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS DÉBITOS LANÇADOS -

INSCRIÇÃO DEVIDA -

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito por parte da Recorrida não há se falar em responsabilização por danos morais decorrentes dos fatos.

Restando comprovado pela promovida que a unidade consumidora está em nome da promovente e os débitos que ensejaram a inscrição são devidos, sobretudo diante da ausência de juntada por parte da promovente de comprovante
de residência em seu nome à época dos

débitos lançados
,
sendo de rigor a

improcedência da pretensão e procedência do pedido contraposto e a condenação por litigância de má fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão i
nicial, julgou parcialmente o pedido contraposto (R$ 181,88) e condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má fé (9%) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios (10%) sobre o valor da causa,
em razão da não comprovação de qualquer ilegalidade na cobrança, posto que a parte promovente não trouxe comprovante
de residência em seu nome à época dos débitos lançados,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos da inicial
, e ACOLHO parcialmente o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague à reclamada o valor de
R$ 181,88 (cento e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos),
referente ao valor das faturas em aberto e objeto da negativação, devidamente atualizada com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a citação, até o pagamento integral, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

A parte promovente alegou em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não restou comprovada a relação jurídica por meio das telas sistêmicas, documentos estes unilaterais.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais com a declaração da inexistência dos débitos inscritos bem como a condenação da arte promovida a indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, arguindo violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte promovente não ataca a sentença proferida de forma especifica e a impugnação da justiça gratuita. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais, uma vez que a parte promovente ataca de forma especifica a sentença proferida.

Sem razão a parte promovente, ora Recorrida, uma vez que no recurso se verifica a defesa contra os fatos narrados na inicial, quais sejam, inscrição nos órgãos de proteção e inexistência dos débitos.

Assim, verifico que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial com a declaração da inexistência dos débitos e a condenação da parte promovida a indenização por dano moral, não havendo violação ao princípio em comento.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

O mérito da presente ação envolve a discussão acerca da legitimidade da inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção, pois nega a relação jurídica com a parte promovida.

No caso, a parte promovente sustenta que reside na Rua 07, no 09, Quadra 07, Bairro Itamarati, Cuiabá/MT, juntando como comprovante de residência uma nota fiscal da empresa Coluna Materiais para Construção Ltda-ME, datada de 30/04/2020 (Ida. 55116989) em seu nome
, afirmando que não possui qualquer relação jurídica com a promovida e que a inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito fora indevida.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que restou comprovado nos autos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a parte promovida, em sede de contestação, não juntou contrato, mas apenas telas de computador interno que indica dados pessoais da parte promovente, históricos indicando pagamentos e de consumo da Unidade Consumidora n. 1233831,
no endereço cadastrado situado na rua São Paulo, 705, Bairro Santa Marta, em Guarantã do Norte/MT, mesmo endereço no qual está cadastrada a unidade que motivou o débito e a inscrição ora discutidos
.

Entretanto,
na impugnação a parte promovente se limitou a alegar que as telas de ficha cadastral, de consumo e de histórico de pagamentos não comprovam a contratação e a origem do débito, porém, sustentando que nunca foi titular de nenhuma unidade consumidora e desconhece a origem dos débitos.

Em que pese as alegações da parte promovente, verifico que a
promovente nega relação jurídica, mas não comprovou em nome de quem está cadastrada a Unidade Consumidora onde reside, ou seja, Rua 07, no 09, Quadra 07, Bairro Itamarati, Cuiabá/MT, posto que houve somente a juntada como comprovante de residência uma nota fiscal da empresa Coluna Materiais para Construção Ltda-ME, datada de 30/04/2020 (Ida. 55116989) em seu nome e nenhum comprovante gerado à época dos débitos gerados.

Assim, a parte promovente não juntou aos autos nenhuma fatura de energia elétrica para comprovar a qual unidade consumidora se encontra vinculada.

Como bem disse o magistrado a quo, cito o trecho:

“
Destaca-se ainda que a reclamante não traz qualquer comprovante de residência em seu nome, gerado à época dos débitos lançados, de forma a demonstrar que teria residido em endereço diverso do endereço vinculado à unidade consumidora cadastrada em seu nome, não se desincumbindo minimamente do seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC.”

Assim, entendo que, a parte promovente não comprovou por meio de prova hábil, a qual unidade consumidora se encontrava vinculada na época dos lançamentos dos débitos, a improcedência da pretensão e a condenação por litigância de má fé fora acertada.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020